Tribunal: STJ
Processo: 5474748-80.2021.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061696 - GO(2025/0376996-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
EMBARGADO
: GISELLE DE LIRA MESQUITA COSTA
EMBARGADO
: EDUARDO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUS - GO047525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026
04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 72f5d0a9-4545-42ee-9441-6d8bc7bdfb14

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061696 - GO(2025/0376996-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
EMBARGADO
: GISELLE DE LIRA MESQUITA COSTA
EMBARGADO
: EDUARDO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUS - GO047525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S.P.E. RESORT DO LAGO
CALDAS NOVAS LTDA. ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA.
"
IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO
SÚMULA No 282/STF.
RECURSO. SÚMULA No 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A fundamentação do recurso especial revela-se insuficiente quando cita
nominalmente o artigo de lei federal, sem explicitar os aspectos do acórdão
que teriam ocasionado a violação do referido dispositivo. Nessa
circunstância, incide o impedimento previsto na Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (e-STJ fl. 798)
"

Em suas razões, a embargante sustenta a omissão do acórdão ao
argumento de que "a recorrente se dedicou a demonstrar de forma clara e detalhada a
violação aos dispositivos de lei federal, bem como a existência de dissídio
jurisprudencial, impugnando diretamente os fundamentos utilizados para inadmissão
(e-STJ fl. 809)
do recurso."
Acrescenta que

"Demonstrou a violação aos artigos 389, 397 e 402 do Código
Civil, ao sustentar que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, ao determinar a restituição integral dos valores pagos
pelos adquirentes, desconsiderou o entendimento consolidado desta Corte
Superior no sentido de que, nos casos de resolução contratual envolvendo
Documento eletrônico VDA55506530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 2b32a4bf-9383-45f5-9324-7066889f8c41

promessa de compra e venda de imóvel, admite-se a retenção de percentual
dos valores pagos para compensação das despesas administrativas e
operacionais decorrentes do desfazimento do negócio jurídico.
Nesse sentido, o recurso especial apresentou fundamentação
específica acerca da aplicação desses dispositivos legais, demonstrando que
a decisão recorrida negou vigência à legislação federal ao afastar a
possibilidade de retenção de valores pela incorporadora, ainda que para
recomposição das despesas decorrentes da contratação.
Além disso, o recurso especial apresentou fundamentação jurídica
voltada à demonstração da divergência jurisprudencial, apontando
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
possibilidade de retenção de percentual dos valores pagos em contratos de
promessa de compra e venda de imóveis, especialmente quando se busca
recompor os custos administrativos e operacionais suportados pela
incorporadora." (e-STJ fl. 810)

Sem impugnação (e-STJ fls.
).
819/820
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015: erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Conforme expresso, o que se refere à ofensa aos artigos 389, 397 e 402 do
n
Código Civil e 1.002 do Código de Processo Civil, verifica-se que os referidos
dispositivos não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de
modo implícito, e não foi provocada, nos embargos de declaração opostos,
manifestação do tribunal de origem, com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (EDcl no
Relator Ministro PAULO DE
REsp 1.789.134/RS,
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em de
DJe
30/11/2020,
3/12/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
SÚMULA 282/STF.
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como .
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela . jurisprudência
do STJ não merece reforma
Documento eletrônico VDA55506530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 2b32a4bf-9383-45f5-9324-7066889f8c41

3. Agravo interno não provido." (AgInt no
Rel.
AREsp 1.097.857/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 10/11/2017)

Além disso, as razões do recurso especial não explicitaram os aspectos do
acórdão que teriam ocasionado a violação dos referidos dispositivos legais, limitando-
se a mencioná-los em bloco várias vezes durante a peça recursal.
Nessa circunstância, incide o impedimento previsto na Súmula no 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026
do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: 2b32a4bf-9383-45f5-9324-7066889f8c41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.061.696 / GO
Número Registro: 2025/0376996-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
547474880 54747488020218090100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO : OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: GISELLE DE LIRA MESQUITA COSTA
AGRAVADO
: EDUARDO DA SILVA COSTA
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUS - GO047525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
EMBARGADO : GISELLE DE LIRA MESQUITA COSTA
EMBARGADO : EDUARDO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUS - GO047525
Documento eletrônico VDA56425302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 359a9011-7f20-4685-864c-ef038b606c6b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 359a9011-7f20-4685-864c-ef038b606c6b